Tribunal: TJPA
Processo: 0010193-92.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010193-92.2014.8.14.0301

APELANTE: AFONSO BELTRAO DA SILVA

APELADO: JACIRA DA COSTA MENDES, BENEDITO COSTA DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

E
menta
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA. TRANSMUTAÇÃO DA POSSE. CONTRATO DE CESSÃO (COMODATO). INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. POSSE COM ANIMUS DOMINI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação reivindicatória cumulada com perdas e danos, ao reconhecer a usucapião extraordinária em favor dos réus, os quais exercem posse sobre o imóvel desde 1992, destinada à moradia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de contrato de cessão/comodato afasta o animus domini e impede o reconhecimento da usucapião extraordinária; e (ii) estabelecer se a posse prolongada e sem oposição autoriza a transmutação da posse precária em posse apta à aquisição por usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião extraordinária pode ser reconhecida como matéria de defesa em ação reivindicatória, afastando a pretensão restitutória do autor.

A posse inicialmente precária, oriunda de comodato, admite transmutação (interversio possessionis) quando há alteração do elemento anímico e ausência de oposição do proprietário por longo período.

A inércia do titular do domínio por mais de duas décadas descaracteriza a precariedade originária e evidencia a consolidação do animus domini dos possuidores.

A utilização do imóvel para moradia habitual, de forma mansa, pacífica e ininterrupta desde 1992, demonstra o preenchimento do prazo decenal previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

O contrato de cessão não impede o reconhecimento da usucapião quando não exercido o direito de retomada e evidenciada a autonomia possessória ao longo do tempo.

Atos concretos de domínio, como ajuste de divisão do imóvel entre os possuidores, reforçam a exteriorização do animus domini.

O preenchimento dos requisitos da usucapião afasta a posse injusta e inviabiliza o êxito da ação reivindicatória, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse originariamente precária pode ser convertida em posse ad usucapionem quando comprovada a transmutação do animus e a ausência de oposição do proprietário por longo período.

O contrato de comodato ou cessão não impede o reconhecimento da usucapião extraordinária quando evidenciada a consolidação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini.

A inércia prolongada do proprietário, aliada ao uso do imóvel para moradia, autoriza a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária e afasta a procedência da ação reivindicatória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.228 e 1.238, parágrafo único; CPC, arts. 487, I, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 237; STJ, AgInt no AREsp 2203089/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.03.2023; TJ-SP, Apelação Cível 0108197-02.2007.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 22.08.2023; TJ-PE, Apelação Cível 0022669-20.2017.8.17.2001, Rel. Des. José Raimundo dos Santos Costa, j. 23.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
AFONSO BELTRÃO DA SILVA
tendo como agravados
ACIRA DA COSTA MENDES e BENEDITO DA COSTA TRINDADE
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AFONSO BELTRÃO DA SILVA
contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

O autor, outrora apelante, ajuizou a demanda originária alegando ser o legítimo proprietário do imóvel descrito na inicial, pleiteando sua restituição sob o fundamento de que os réus o ocupam de forma injusta.

Em sede de contestação, os réus, ora apelados, arguiram, como principal matéria de defesa, a ocorrência da usucapião extraordinária, afirmando exercer a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini sobre o bem desde o ano de 1992, utilizando-o para fins de moradia.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação da sentença (31610686), a qual julgou totalmente improcedente os autos, conforme segue:

Diante de todo o exposto e considerando as provas e os fundamentos jurídicos apresentados, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos ajuizada por AFONSO BELTRAO DA SILVA em face de BENEDITO COSTA TRINDADE e JACIRA DA COSTA MENDES.

O reconhecimento da usucapião extraordinária em favor dos Réus, como matéria de defesa, descaracteriza a posse injusta e afasta o direito do Autor de reaver o imóvel pela via reivindicatória.

Determino a expedição de mandado ao cartório de registro de imóveis competente para registro da sentença como título hábil à transferência da propriedade, após o trânsito em julgado.

Condeno o Autor, AFONSO BELTRAO DA SILVA, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, inexistindo outras providências a serem adotadas, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Inconformado, o autor interpôs o recurso de Apelação (id. 31610688). Em suas razões, sustenta, em síntese, que a posse dos apelados seria precária e desprovida de animus domini, em virtude de um "Contrato de Cessão" que, segundo alega, comprovaria a ausência da intenção de se tornarem donos do imóvel. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que a ação reivindicatória seja julgada procedente.

Em sede de contrarrazões (id. 31610696) os recorridos refutaram os argumentos do apelante, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Em

decisão monocrática foi confirmada a improcedência da Ação Reivindicatória ajuizada pelo agravante, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE MANCEIRA E COM ÂNIMO DE DONO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA COMO MATÉRIA DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Afonso Beltrão da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a Ação Reivindicatória ajuizada em face de Benedito Costa Trindade e Jacira da Costa Mendes, reconhecendo, como matéria de defesa, a ocorrência da usucapião extraordinária. O autor sustentou ser o legítimo proprietário do imóvel objeto da demanda, alegando ocupação injusta pelos réus, enquanto estes, em contestação, afirmaram exercer posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini desde 1992, utilizando o bem para moradia. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a usucapião extraordinária pode ser arguida como matéria de defesa em ação reivindicatória; e (ii) estabelecer se os apelados preencheram os requisitos legais para a aquisição do imóvel por usucapião extraordinária. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A usucapião extraordinária pode ser arguida como matéria de defesa em ação reivindicatória, nos termos da Súmula 237 do STF e do art. 1.238 do Código Civil, não sendo necessário pedido reconvencional para seu reconhecimento. 1. O reconhecimento da usucapião extraordinária exige posse ininterrupta, pacífica e com animus domini por mais de 15 anos, ou, no caso de moradia habitual, por mais de 10 anos, independentemente de título e boa-fé. 2. Os autos demonstram que os apelados exercem posse sobre o imóvel desde 1992, utilizando-o como moradia habitual, sem oposição ou interrupção, caracterizando o preenchimento do prazo decenal previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil. 3. O suposto contrato de cessão apresentado pelo apelante não constitui prova de precariedade da posse, sobretudo diante da inércia do proprietário registral por mais de duas décadas, circunstância que confirma a consolidação do animus domini dos apelados. 4. A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que a transmutação da posse é admissível, inclusive quando a origem da posse tenha sido precária, desde que haja modificação fática e anímica comprovada. 5. A sentença recorrida analisou corretamente os elementos probatórios e aplicou o direito de forma adequada, reconhecendo a prescrição aquisitiva e, por consequência, afastando a posse injusta e o direito à reinvindicação. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A usucapião extraordinária pode ser reconhecida como matéria de defesa em ação reivindicatória, afastando o direito do autor à restituição do imóvel. 1. A posse exercida de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por mais de 10 anos, quando destinada à moradia habitual, autoriza a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil. 2. A ausência de oposição eficaz por parte do proprietário registral por longo período permite a transmutação da posse inicialmente precária em posse ad usucapionem. 3. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228 e 1.238, parágrafo único; CPC, art. 487, I, e art. 932, VIII; RITJPA, art. 133, XII, "a" e "d"; STF, Súmula 237. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2203089/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.03.2023; TJ-PA, AC 0008271-71.2014.8.14.0024, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 18.02.2025; TJ-MT, ApCiv 1000059-83.2019.8.11.0046, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 30.10.2024; TJ-MS, ApCiv 0800575-58.2020.8.12.0003, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 17.09.2024.

Ainda inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso de Agravo Interno (id. 33573451). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão monocrática ao desconsiderar a existência de um "Contrato de Cessão" por prazo indeterminado, o qual, segundo alega, afastaria o
animus domini
e a pacificidade da posse, tornando-a precária e insuscetível de gerar usucapião. Invoca o princípio do
pacta sunt servanda
e afirma que a posse jamais poderia ser considerada mansa e pacífica diante da cláusula contratual que previa a devolução do imóvel a qualquer tempo.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão ou, caso mantida, pelo provimento do Agravo Interno pelo órgão colegiado, para reformar a decisão e julgar procedente a Ação Reivindicatória.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão anexa aos autos.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista, que as preliminares se confundem com o próprio mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal em a verificar o acerto da decisão monocrática que manteve a improcedência do pleito reivindicatório, ao reconhecer que a posse longeva dos agravados se consolidou em propriedade pela usucapião.

O agravante insiste que o "Instrumento Particular de Cessão" (id.
16214454
), firmado em 1992 com a Sra. Jacira da Costa Mendes, seria um obstáculo intransponível à aquisição do domínio pelos possuidores.

Contudo, a análise aprofundada dos autos revela uma clássica hipótese de transmutação do caráter da posse (
interversio possessionis
), fenômeno que a decisão agravada, de forma acertada, reconheceu.

O referido contrato, que estabelece um empréstimo gratuito do imóvel (comodato), de fato, confere à posse em sua origem um caráter precário. A Cláusula Segunda do pacto era expressa ao garantir ao agravante o direito de reaver o bem mediante simples solicitação. Ocorre que este direito, claro e inequívoco, não foi exercido por 22 (vinte e dois) anos.

Assim, a posse, que se iniciou subordinada à vontade do proprietário, gradualmente se transformou. O
animus domini
dos agravados não é uma mera presunção, mas uma conclusão que exsurge de fatos concretos presentes nos autos. Nesse sentido:

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TRANSMUTAÇÃO DA NATUREZA DA POSSE. DEMONSTRAÇÃO DE POSSE POR MAIS DE DEZ ANOS, SEM INTERRUPÇÃO NEM OPOSIÇÃO. Insurgência contra sentença de improcedência . Sentença reformada. 1. SUCESSÃO PROCESSUAL. Ante a comprovação da qualidade de herdeiros e a ausência de oposição, defere-se a habilitação de Kennia Williams dos Santos, Kenned Williams dos Santos e Katia Faria dos Santos, como sucessores da autora, falecida no curso do processo . 2. TRANSMUTAÇÃO DA NATUREZA DA POSSE. Posse apta a viabilizar prescrição aquisitiva. Com o falecimento do proprietário registral, tendo cessado o pagamento de alugueres, houve transmutação do caráter da posse, que passou a ser inequivocamente exercida pela autora com ânimo de dona a partir desse marco temporal . 3. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Autores demonstraram posse prolongada, ininterrupta, sem oposição até o ajuizamento da demanda, por prazo superior a dez anos. Estabeleceram-se no local após o falecimento do proprietário registral, sendo que seu filho, que também veio a falecer, não se opôs à posse dos autores . No imóvel fixaram sua residência habitual. Usucapião configurada (art. 1.238, parágrafo único, CC) . Pedidos julgados procedentes. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 0108197-02.2007 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 22/08/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2023)

EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA . DEFESA COM FUNDAMENTO EM USUCAPIÃO. POSSE EXERCIDA POR PROMITENTE COMPRADOR. TRANSMUTAÇÃO DA POSSE. SUPRESSIO . INÉRCIA QUALIFICADA DO PROMITENTE VENDEDOR. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PETITÓRIA . RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por PAULO AGUIAR e ROSILENE CLAUDINO RIBEIRO DE AGUIAR contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Reivindicatória ajuizada por MARLENE E FILHOS LTDA - ME, reconhecendo a propriedade desta sobre imóvel urbano objeto de promessa de compra e venda inadimplida, determinando a imissão na posse e negando pedido de indenização. A defesa alegou a prescrição aquisitiva com base na usucapião, sustentando posse por mais de 20 anos com animus domini . 2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se é possível o acolhimento da exceção de usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória ajuizada após mais de 20 anos de posse ininterrupta por promitente comprador; (ii) se houve transmutação da posse precária em posse com animus domini diante da prolongada inércia da parte autora; (iii) se a aplicação do princípio da função social da propriedade justifica o reconhecimento da aquisição da propriedade pelos réus apelantes. 3. Reconheceu-se que a posse exercida pelos réus, embora inicialmente de natureza precária por decorrer de promessa de compra e venda inadimplida, converteu-se em posse com animus domini diante da inércia prolongada da promitente vendedora . 4. Aplicou-se o instituto da supressio, derivado da boa-fé objetiva, como fundamento para a consolidação da posse produtiva, contínua e inconteste em domínio. 5. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual ampara a possibilidade de usucapião mesmo diante da existência de contrato de promessa de compra e venda, quando presentes os requisitos legais e fático-sociais caracterizadores da usucapião extraordinária . 6. O uso do imóvel como residência habitual, a longa duração da posse (superior a 20 anos), a ausência de oposição e a conduta omissiva da autora inviabilizam a pretensão reivindicatória. 7. Privilegiou-se a função social da propriedade (art . 5º, XXIII, CF/88) e o princípio da segurança jurídica, reconhecendo-se o domínio em favor dos réus, que efetivamente incorporaram o bem à sua esfera de vida e responsabilidade. 8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a Ação Reivindicatória . Reconhecimento da usucapião como matéria de defesa e declaração de domínio em favor dos Apelantes.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00226692020178172001, Relator.: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA, Data de Julgamento: 23/09/2025, Gabinete do Des. Marcelo Russell Wanderley (1ª CC))

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO URBANA . CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS EM ATRASO POR GRANDE LAPSO TEMPORAL, SEM OPOSIÇÃO. TRANSMUTAÇÃO DA POSSE. USUCAPIÃO RECONHECIDA . SENTENÇA MANTIDA. 1. Vislumbra-se a transmutação da posse quando, após vários anos sem pagamento de aluguel decorrente de contrato de locação ou pedido de desocupação do imóvel, a posse passa a ser qualificada, viabilizando a prescrição aquisitiva. 2 . Comprovada a posse ad usucapionem e o tempo (5 anos), assim como que o bem serve de moradia e que a possuidora não é proprietária de outro imóvel urbano ou rural (Art. 1.240 do CCB), é o caso de reconhecer o direito à usucapião. 3 . Recurso desprovido.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00431648520178172001, Relator.: ALFREDO HERMES BARBOSA DE AGUIAR NETO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Gabinete da 1ª Vice Presidência Segundo Grau)

Nota-se que, já em 2003, os possuidores firmaram um "Termo de Acordo e Compromisso" perante o Ministério Público do Estado (id.
16214454
), no qual deliberaram sobre a divisão do terreno entre si. Tal ato é um forte indicativo de que já não se viam como meros detentores ou ocupantes temporários, mas como verdadeiros donos da coisa, a ponto de disporem sobre seus limites.

Paradoxalmente, a própria alegação de que o terreno seria de "invasão", registrada em tal acordo, reforça a convicção de que os possuidores não reconheciam um direito de propriedade superior ao seu, elemento essencial para a caracterização do
animus domini
.

Dessa forma, a inércia do agravante, por mais de duas décadas, em face de uma posse que se tornava cada vez mais autônoma e exteriorizada com atos de domínio, operou a convalidação. O tempo, aliado à função social que os agravados deram ao imóvel (moradia), corroeu a eficácia do direito de propriedade não exercido.

Quando a Ação Reivindicatória foi finalmente ajuizada em 2014, o prazo de 10 (dez) anos para a usucapião extraordinária qualificada pela moradia habitual (art. 1.238, parágrafo único, do CC) já havia sido superado em mais do que o dobro. Aliás, os fatos narrados seriam suficientes para configurar até mesmo a usucapião especial urbana, cujo prazo é de apenas 5 (cinco) anos.

Uma vez preenchidos os requisitos da usucapião, a posse dos agravados deixa de ser "injusta" para os fins do art. 1.228 do Código Civil, desmoronando, assim, o pilar central da pretensão reivindicatória.

Portanto, a decisão monocrática não errou. Ao contrário, aplicou com precisão o direito à situação fática consolidada, em perfeita harmonia com a jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal, que privilegia a segurança jurídica e a função social da propriedade em detrimento do titular que se mantém inerte por tempo juridicamente relevante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 27 de abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2026